Tribunal: TJSP
Processo: 0005441-60.2009.8.26.0126
Classe: Apelação Cível / DIREITO AMBIENTAL
Órgão julgador: Ruy Alberto Leme Cavalheiro
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada ao Meio Ambiente;
Data de julgamento: 2021-10-05
Data de publicação: 2021-10-13

Ementa:
APELAÇÃO EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA. Degradação ambiental decorrente de intervenção não autorizada em topo de morro e de extração mineral. Incontroversa a ocorrência de danos ambientais. A Municipalidade é a proprietária da área e foi omissa no dever de zelar pelo local. O Poder Público tem o dever de agir de forma eficiente. Responsabilidade objetiva. Afastada a condenação de implantar área verde,

Ementa:
APELAÇÃO EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA. Degradação ambiental decorrente de intervenção não autorizada em topo de morro e de extração mineral. Incontroversa a ocorrência de danos ambientais. A Municipalidade é a proprietária da área e foi omissa no dever de zelar pelo local. O Poder Público tem o dever de agir de forma eficiente. Responsabilidade objetiva. Afastada a condenação de implantar área verde, por extrapolar os limites do pedido inicial. Mantidas as demais obrigações, modificando-se o prazo para a apresentação do projeto. Ausente intervenção nas prioridades públicas ou ofensa à separação dos poderes. Não configurada a impossibilidade de cumprimento por restrição orçamentária. DÁ-SE PARCIAL PROVIMENTO AO APELO.